Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de ver revogada prisão preventiva decretada em ação penal que apura o envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem fundamentos concretos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública;
(ii) estabelecer se a análise pleiteada pela defesa demanda reexame aprofundado do conjunto fático probatório incompatível com o habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se fundamenta na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, diante de elementos que indicam participação relevante do investigado na logística de organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de entorpecentes.
4. A gravidade concreta da conduta se evidencia pela apreensão de aproximadamente 150 kg de drogas transportadas em veículo vinculado ao investigado, bem como por indícios de vínculos financeiros e comunicações com o grupo criminoso que revelam estabilidade e permanência na atividade ilícita desde 2022.
5. A alegação de ausência de responsabilidade em episódio ocorrido em outro estado demanda revolvimento probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Condições pessoais favoráveis — como primariedade, ocupação lícita e residência fixa — não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos demonstrativos do risco à ordem pública.
7. O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva, por apresentar natureza cautelar autônoma, sendo inviável antecipar, em juízo prospectivo, eventual regime inicial de pena.
8. Medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) mostram-se insuficientes diante da magnitude da infração e da periculosidade social atribuída à atuação em organização criminosa estruturada.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei no 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 138.910/BA, 5a Turma; STJ, RHC 210.588/AL, 6a Turma; TJDFT, Acórdão 2.084.463, 2a Turma Criminal.